Tribunal: TJDFT
Processo: 0737124-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. IDADE RELATIVAMENTE AVANÇADA. REMOTA POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONDIÇÕES CLÍNICAS DESFAVORÁVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil preconiza que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.
2. A obrigação de prestar alimentos, amparada pelos princípios da mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob a ótica das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
3. Embora o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça seja pela natureza excepcional e transitória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges também possui entendimento pacífico no sentido de que a ”pensão entre os ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser considerada outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho, o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração”, bem como que “deve ser perene em situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada, ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2046272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 11/05/2023).
4. Na espécie, impõe-se excepcionar a regra da transitoriedade da pensão alimentícia, uma vez que, durante a constância da relação, a apelada não exerceu qualquer profissão, tendo se dedicado, única e exclusivamente, às tarefas domésticas e familiares, de modo que é factível a alegada dificuldade de inserção no mercado de trabalho, uma vez que conta com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, sequer concluiu o ensino fundamental, sendo, ainda, acometida por condições clínicas desfavoráveis (problemas psiquiátricos/psicológicos e Doença de Chagas), encontrando-se em tratamento ambulatorial.
5. Sobrevindo alteração da condição pessoal e profissional do alimentado, é resguardado ao alimentante o direito de pleitear a exoneração do encargo, uma vez que o decisum que concede alimentos tem natureza rebus sic standibus, ou seja, sua eficácia perdura enquanto inalterada a situação fática, além de que os requisitos de necessidade e possibilidade decorrem de lei, o que não afasta a possibilidade de as partes elencarem hipóteses em que restaria exonerado o dever de prestar alimentos.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS.